Tribunal: STF
Processo: HC 221473
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fernando Aparecido Souza Santos contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 743.361/SP (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[...] a condenação do Paciente tal como proferida está eivada de ilegalidades, mormente no que tange à dosimetria da pena, eis que a pena base foi exageradamente exasperada em 3/5 (três quintos) acima do mínimo para o crime de tráfico de drogas, em 2/3 (dois terços) para o crime de associação para o tráfico, e em 1/6 (um sexto) para o crime de posse ilegal de arma de fogo, sem a devida fundamentação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora requer se digne Vossa Excelência a conceder o pedido liminar, procedendo nova dosimetria da pena do paciente, de forma fundamentada e observando-se estritamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP antes da aplicação das preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06. No mérito, requer seja concedida a ordem definitiva, confirmando-se a liminar” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 4).



    Com efeito, o decisum contestado está em harmonia com a orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte, que é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nessa esteira:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator